Tribunal: TJDFT
Processo: 0748187-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anilson Araújo Machado e Biomar Ribeiro da Silva contra pronunciamento judicial exarado pela i. juíza plantonista em primeira instância em 7/11/2020, que deixou de apreciar a tutela de urgência requerida na ação de impugnação de candidatura a síndico movida pelos agravantes em desfavor de Lindomar Afonso de Oliveira e Sankeik Areda Lima, processo n. 0710583-18.2020.8.07.0006 (Id 76507688 do processo de referência), por não se amoldar à situação urgente capaz de possibilitar a cognição em plantão judicial, de modo a ser necessário aguardar a apreciação pelo juízo natural (Id 76508237 do processo de referência). O requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id 21206222) não foi apreciado pelo Des. Presidente Romeu Gonzaga Neiva em 7/11/2020, por entender não ser passível de cognição em plantão judicial da segunda instância, de modo a relegar a apreciação da questão para o relator competente (Id 21206231). Os agravantes desistiram da ação com fundamento em superveniente perda do objeto da demanda em decorrência da realização das eleições para síndico e subsíndico do condomínio em 8/11/2020 (Id 76561144 do processo de referência). A i. juíza homologou o requerimento de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 76718883 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora os agravantes não comunicado, neste recurso, a desistência da demanda por eles promovida no juízo de origem, em consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe, verifico haver a i. juíza homologado o requerimento de desistência da demanda formulado pelos agravantes e proferido sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC (Id 76718883 do processo de referência). O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte teor, literalmente: Inabilite-se a sentença anterior por erro material. ANILSON ARAUJO MACHADO e outros requer a desistência da ação (Id 76561141). Não houve apresentação de defesa, dispensando, assim, a intimação da parte ré, à luz do § 4o do artigo 485 do CPC. Por tais razões, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação. Extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista que não foi constituído advogado pela parte ré nos autos. O trânsito em julgado ocorrerá na data da publicação, por ausência de interesse recursal. Arquivem-se. A verificação da prática de ato de extinção do processo sem resolução do mérito diretamente por esta relatoria em consulta processual surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porquanto o processo de origem foi extinto em atendimento ao pleito dos agravantes, que desistiram da demanda. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;